Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS MANTIDO. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Inviável acolher os pedidos de desclassificação do tráfico para as condutas previstas nos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei de Droga, quando há comprovação robusta de que o Apelante vendeu drogas com finalidade lucrativa.
3. A causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva. Assim, independentemente de se comprovar eventual aproveitamento de aglomeração para a difusão ilícita da droga, deve incidir a majorante quando o crime ocorre nas imediações de um parquinho infantil, de uma quadra de esportes ou de um Posto da Polícia Militar.
4. Preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada a referida causa de redução da pena, que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).
5. No tocante ao montante de redução, vigora o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisados em conjunto para valorar negativamente circunstância judicial na 1a fase da dosimetria ou para modular a fração de diminuição do privilégio, na 3a fase da dosimetria, reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
6. Assim, não tendo a natureza da droga sido utilizada para exasperar a pena-base, correta a utilização para definir a fração de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Nessa linha, apesar de a quantidade de drogas não ter sido tão expressiva, correta a análise acerca do poder lesivo do crack, bem como, correta a fixação da fração redutora em 3/5 (três quintos).
7. Recurso conhecido e desprovido.